Tribunal: TJSP
Processo: 1003224-48.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-Acidente - Acidente teria ocorrido em 09.10.2014 - Operador de máquinas - Fratura de osso escafoide da mão direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal não configurado - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado na ausência dos requisitos para concessão do benefício, razão pela qual pretende a inversão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-Acidente - Acidente teria ocorrido em 09.10.2014 - Operador de máquinas - Fratura de osso escafoide da mão direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal não configurado - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia calcado na ausência dos requisitos para concessão do benefício, razão pela qual pretende a inversão do julgado - Acaso mantida a sentença, pretende seja revista a DIB, a qual deve ser a contar do exame pericial, assim como no cálculo do débito seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal - Demanda anterior de natureza previdenciária - Ausência de comprovação quanto à origem acidentária do infortúnio narrado - Nexo causal não demonstrado - Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Procedência afastada, tutela revogada.
Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - RECURSO DO RÉU e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003224-48.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AILTON DA SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003224-48.2019.8.26.0038 - Araras
2
VOTO No 2656
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1003224-48.2019.8.26.0038 - Araras
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Ailton da Silva Melo
JUIZ: Rodrigo Peres Servidone Nagase
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-Acidente
-
Acidente
teria
ocorrido
em
09.10.2014 - Operador de máquinas - Fratura de osso
escafoide da mão direita - Incapacidade parcial e
permanente
comprovada
-
Nexo
causal
não
configurado - Demanda julgada procedente - Recurso
da autarquia calcado na ausência dos requisitos para
concessão do benefício, razão pela qual pretende a
inversão do julgado - Acaso mantida a sentença,
pretende seja revista a DIB, a qual deve ser a contar
do exame pericial, assim como no cálculo do débito
seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal
- Demanda anterior de natureza previdenciária -
Ausência
de
comprovação
quanto
à
origem
acidentária do infortúnio narrado - Nexo causal não
demonstrado - Inteligência do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil - Procedência afastada,
tutela revogada.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - RECURSO DO RÉU e REMESSA NECESSÁRIA
PROVIDOS.
Adoto o relatório da sentença (fls. 86/88) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente, a partir da data do requerimento administrativo
(05.04.2016 - fls. 08), acrescido dos consectários legais. Concedeu tutela de
urgência, a ser implantada no prazo de cinco dias, a contar da intimação.
Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação, observando-se o teor da súmula 111 do STJ. Não
houve determinação de remessa necessária.
Destaco que nos autos consta a informação de reimplantação do
benefício de auxílio-acidente PREVIDENCIÁRIO a fls. 98, em 01.03.2020.
A autarquia recorreu (fls. 109/11), inicialmente, determinando a
aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirmou que o autor
recebeu benefício de auxílio-doença em decorrência de sentença proferida nos
autos 1003854-12.2016.8.26.0038 (fls.120/23), cessada a benesse em razão do teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003224-48.2019.8.26.0038 - Araras
3
da perícia administrativa que não reconheceu a persistência da enfermidade
incapacitante. De tal sorte, por compreender ausentes os preceitos norteadores
da concessão do benefício, pretende a inversão do julgado, afastando-se a
concessão do benefício. Acaso mantida a sentença, pretende que seja revista a
DIB a contar do exame pericial (11.12.2019), assim como no cálculo do débito
seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 128/33).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo, a
teor do disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, uma
vez que a autarquia não demonstrou, efetivamente, fundamentos que permitam
infirmar o provimento de caráter antecipatório, nos moldes do parágrafo 4o, do
mesmo dispositivo.
Outrossim, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso
I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal,
e no 490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que na
qualidade de segurado do INSS, sofreu sequelas advindas de acidente de
trabalho ocorrido em 09.10.2014, ocasionando-lhe incapacidade. Por essa razão,
ante negativa administrativa, ingressou com ação na qual obteve concessão de
auxílio-doença, por via judicial, tendo sido cessado em 06.04.2018. Em
decorrência da cessação, ingressou com este pedido para postular benefício de
auxílio-acidente, em razão da persistência da limitação laboral.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílios-doença
previdenciários NB 31/608.273.581-5 no período entre 24.10.2014 a 31.03.2016, NB
31/625.895.621-5 no período entre 31.03.2016 a 02.04.2019 e NB 31/620.140.173-7
no período entre 14.09.2017 a 30.09.2018 (fls. 124). Não houve emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 65/70), em 11.12.2019, da
lavra do Dr. Edson de Souza Brito Garcia, em anamnese clínica, concluiu o perito
de forma sintética (in verbis):
“(...) a) Há incapacidade para o trabalho? Sim. b) A
incapacidade é total ou parcial? Parcial. c) A
incapacidade é permanente ou não? Permanente.
(...) d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do
trabalho exercido? Justifique indicando o agente de
risco ou agente nocivo causador. Sim. Fratura de osso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003224-48.2019.8.26.0038 - Araras
4
Escafoide quando operava máquina injetora de
plástico. (...) h) Data provável do início da (s)
doença/lesão/moléstias (s) que acomete (m) o (a)
periciado (a). Ano de 2014.”
Antes de tecer maiores comentários acerca do laudo produzido,
convém destacar trecho contido na sentença anteriormente proferida (fls.
120/23), onde se debateu a mesma patologia, assim concluindo o perito: “(...) O
periciado apresentou fratura no escafoide esquerdo, osso do punho. Esta fratura
necessariamente decorre de acidente, ou de trabalho ou de qualquer natureza.
Não se comprova aqui sua origem (g.n.), se de trabalho ou de qualquer
natureza, nem sua data.”.
Pois bem.
Malgrado o resultado da prova técnica ter sido favorável à
pretensão do autor, não há como se conceder qualquer benefício de natureza
ocupacional, haja vista que o obreiro não comprovou, como lhe competia, a
origem do infortúnio, revelando sua índole previdenciária e não acidentária
como pretendido.
Com efeito, não se tem notícia acerca de eventual emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, vindo a peça inicial
desacompanhada de documentos hábeis à comprovação do nexo causal, v.g.,
registro de internação hospitalar ou relatório médico do dia do sinistro. Isto
porque, limitou-se a exibir dois documentos médicos, ambos de 2016 (fls. 10 e 11),
ou seja, em momento muito posterior ao aventado acidente (2014).
Outrossim, saliento que o obreiro não protestou por prova específica
para este fim (v.g. testemunhal), havendo, somente, a mera concessão de
afastamento administrativo na modalidade previdenciária.
Como se vê, o precitado infortúnio não foi objeto de prova, de
modo que a conclusão acerca do nexo de causalidade só poderia ser
estabelecida presumidamente, pautada exclusivamente nas alegações do
próprio demandante, no momento em que realizada entrevista pericial (v. fls. 66),
haja vista que na peça inicial não teceu maiores indicações da dinâmica do
acidente, situação que não pode ser admitida ou respaldada para fins
probatórios.
Nessa medida, tem-se que o benefício acidentário não pode ser
estabelecido com base probatória tão precária e singela, deixando o segurado
de provar os fatos constitutivos de seu direito, em contrariedade ao previsto na
norma processual.
Nesse sentido, confira-se a exegese de Humberto Theodoro Júnior a
respeito do artigo 333, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 373):
“422. Sistema legal do ônus da prova. O art. 333, fiel ao
princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003224-48.2019.8.26.0038 - Araras
5
litigantes da seguinte maneira: I ao autor incumbe o
ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; e II
ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato
em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do
seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur
réus.” (Curso de Direito Processual Civil - Volume I, 50a
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 420)
E, ainda, in “Comentários ao Código de Processo Civil - Nelson Nery
Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, págs.
995/96, nota 11, ao artigo 373, inciso I: “I: 11. Regra geral. Distribuição legal do
ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a
prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig.
XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e
ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. “L'attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua
domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi
che possono giustificare il rigetto della domanda dell'attore” (Liebman. Manuale,
n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra
geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.”
Portanto, a meu ver, o obreiro não se desincumbiu de provar o nexo
causal, em detrimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Diante desse cenário probatório, respeitado o entendimento
perfilhado pelo juiz sentenciante, a improcedência da demanda era mesmo de
rigor, uma vez que o pedido é de natureza acidentária e não previdenciária.
Destarte, por meio deste voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e remessa necessária, para julgar improcedente o pedido, e, por
conseguinte, revogo a tutela concedida. Porém, deixo de condenar o autor ao
pagamento das verbas de sucumbência, ante a isenção legal contida no artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
MARCO PELEGRINI
Relator